Tribunal: TJDFT
Processo: 0714406-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Estelito Lopes em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Edifício Alternativo Center –, rejeitara a impugnação que aviara almejando o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença e, outrossim, da inexistência de titulo executivo constituído em seu desfavor. Segundo o provimento guerreado, durante a fase cognitiva fora alterada a polaridade passiva da ação de forma que o agravado restara integrado à relação processual. Pontuara o julgado, outrossim, que o erro material constante na descrição das partes da sentença trata de mera inconsistência do sistema, pois já constava do registro do pólo passivo o nome do agravado. Destacara, ainda, que aludido erro material já fora retificado pela decisão que determinara a alteração do nome do executado, legitimando o cumprimento de sentença aviado em seu desfavor. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente o inconformismo que manifestara mediante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, ante a ausência de título judicial executivo constituído em seu desfavor. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado aviara cumprimento de sentença em seu desfavor almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, que tem como objeto débitos originários de taxas condominiais geradas pelo imóvel localizado na Área Especial 20 e 21, lado oeste, loja comercial no 56, térreo, Setor Central, Gama/DF. Afirmara que manejara impugnação, alegando, em suma, sua ilegitimidade para figurar na composição passiva do executivo, tendo em vista que não integrara a angularidade passiva da ação de cobrança manejado pelo agravado, não podendo ser alcançado pela condenação. Alegara que o agravado aviara ação de cobrança em desfavor da Construtora e Administradora Correia Ltda. e a obrigação fixada pela sentença exequenda fora em face da aludida sociedade empresária. Sustentara que, conquanto possua o agravado o direito ao recebimento do crédito executado, deve persegui-lo junto à pessoa individualizada no título executivo. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Estelito Lopes em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Edifício Alternativo Center –, rejeitara a impugnação que aviara almejando o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença e, outrossim, da inexistência de titulo executivo constituído em seu desfavor. Segundo o provimento guerreado, durante a fase cognitiva fora alterada a polaridade passiva da ação de forma que o agravado restara integrado à relação processual. Pontuara o julgado, outrossim, que o erro material constante na descrição das partes da sentença trata de mera inconsistência do sistema, pois já constava do registro do pólo passivo o nome do agravado. Destacara, ainda, que aludido erro material já fora retificado pela decisão que determinara a alteração do nome do executado, legitimando o cumprimento de sentença aviado em seu desfavor. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente o inconformismo que manifestara mediante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, ante a ausência de título judicial executivo constituído em seu desfavor. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, em sede de cumprimento de sentença manejado pelo agravado em desfavor do agravante, rejeitara a impugnação que aviara, sob o prisma de que a obrigação exequenda retratada na sentença que aparelha a execução fora-lhe debitada, ficando patente sua legitimidade para figurar na angularidade passiva do executivo. Emoldurado o objeto do recurso, o inconformismo do agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. Alinhadas essas considerações, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o agravado aviara ação de cobrança almejando o recebimento dos valores originários de taxas condominiais geradas pelo imóvel localizado na Área Especial 20 e 21 lado oeste, loja comercial no 56, térreo, Setor Central, Gama/DF, integrante do condomínio, no período individualizado. Com efeito, a ação de cobrança fora originalmente manejada em desfavor da Construtora e Administradora Correia Ltda[2]. Ocorre que, posteriormente, fora reconhecida a ilegitimidade da Construtora e Administradora Correia Ltda. para integrar a angularidade passiva da ação e, outrossim, determinada a alteração do polo passivo, que deveria ser integrado pelo ora agravante[3]. Consumada a alteração da composição processual, determinada a citação do ora agravante, o ato citatório se aperfeiçoara regularmente[4]. Conquanto regularmente citado, o agravante não formulara defesa, tampouco constituíra advogado, sendo decretada sua revelia[5] e proferida sentença, acolhendo o pedido formulado pelo condomínio. Deve ser registrado que a sentença que resolvera a pretensão incorrera em erro material, pois no relatório fora, por equívoco, assinalado o nome da Construtora e Administradora Correia Ltda, já excluída da demanda, como parte ré, como se infere do abaixo reproduzido[6], in verbis: “Número do processo: 0703523-68.2018.8.07.0004 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALTERNATIVO CENTER RÉU: JOSÉ ESTELITO LOPES SENTENÇA Cuida a hipótese de processo de conhecimento sob o procedimento comum proposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALTERNATIVO CENTER em face da CONSTRUTORA E ADMINISTRAÇÃO CORREIA LTDA, ambos já qualificados nos autos. ...” A despeito do aludido erro material, a condenação firmada pelo dispositivo da sentença referira-se ao ora agravante, é o que se extraí do que ora se transcreve: “POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTES os pedidos pelas razões expostas, com fulcro com fulcro no art.355, I e II do NCPC e, ainda, artigos 344 do CPC/2015 c/c 1.315 do CC/02, observada a convenção de condomínio, para condenar a parte requerida a pagar ao condomínio-autor a importância em R$ 20.019,37(vinte mil e dezenove reais e trinta e sete centavos), acrescidas das parcelas vincendas, a teor do que dispõe o art. 323, da Lei no 13.105/2015, devendo incidir juros de mora no percentual de 1%, multa no percentual de 2% e correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela inadimplida. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10%sobre o valor da condenação. Fica a parte requerida, desde já, intimada de que, caso haja o requerimento do cumprimento da sentença, o pagamento do débito deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver; se não efetuar o pagamento voluntário neste prazo, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; haverá acréscimo de multa de 10%, mais honorários advocatícios de dez por cento e se for efetuado o pagamento parcial no prazo de 15 dias, a multa e os honorários incidirão sobre o valor restante, conforme o que determina o artigo 523 e §§, do CPC/2015. Transitada em julgado a presente decisão e feitas as comunicações de praxe, arquivem-se os autos.” Deflui do aduzido então, que o agravante, integrado à relação processual, fora regularmente citado e a condenação, por óbvio, o alcançara, estando legitimado, como imperativo legal, a compor a posição passiva do executivo, porquanto, frise-se, integrara a composição passiva da ação na fase cognitiva e a relação processual se aperfeiçoara regularmente. O assinalado na sentença, sob a realidade processual anteriormente aperfeiçoada, encerra simples erro material, que não macula sua higidez nem tem o condão de tornar o agravante parte ilegítima ou estranha ao alcance do título judicial. Sob essa ótica, considerando a sentença exequenda transitara livremente em julgado, não sobeja possível ao agravante o revolvimento de questão que restara acastelada pelo manto da coisa julgada, haja vista que examinada e decidida durante a fase de conhecimento sua legitimidade e responsabilidade para responder pelo débito condominial gerado pelo imóvel individualizado. Estando a questão superada pela coisa julgada, carece de amparo a pretensão reformatória do agravante no sentido de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam, pois, em suma, fora alcançada pela condenação que se tornara intangível. Erro material, como no caso, não tem o condão de macular a higidez ou o alcance do decidido, pois o que sobeja é que o agravante fora integrado à relação processual e regularmente citado, tornando-se revel. Ademais, em se tratando de simples equívoco material, pode ser retificado a qualquer e o que sobeja é a substância do que fora resolvido na conformidade do princípio da instrumentalidade das formas. Ou seja, o simples equívoco material havido não altera o que fora resolvido na conformidade da composição passiva da lide, que fora composta pelo agravante, que, frise-se novamente, fora regularmente citado, não aviando defesa. Inviável, assim, que invoque o erro material como passível de conduzir ao reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. O que aduzira somente se revestiria de lastro, em suma, é se efetivamente não houvesse sido integrado à posição passiva da lide, pois, nessa situação, efetivamente não poderia ser alcançado pela coisa julgada. Considerando que, contudo, fora integrado à relação processual e regularmente citado, obviamente que a condenação que emergira do título judicial o alcançara, e o erro material em que incidira o julgado é irrelevante. Destarte, a pretensão que formulara, superada pela eficácia preclusiva inerente à coisa julgada e na conformidade do princípio da eventualidade, não tem como prosperar ante a incolumidade assegurada pela Constituição Federal ao julgado definitivo justamente como forma de outorgar segurança jurídica às relações sociais e obrigacionais e velar pela efetividade do processo (CF, art. 5o, XXXVI). Sob esse contexto processual fica patente que o agravante, em sede de agravo, almeja rediscutir o crédito que fora assegurado ao agravado pela sentença que, resolvendo a lide formulada em seu desfavor, restara alcançada pela intangibilidade proveniente da coisa julgada. Conseguintemente, aperfeiçoado o trânsito em julgado, a cominação restara revestida de intangibilidade, tornando-se impassível de ser reexaminada. Com efeito, a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material - imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico - ao tornar imutável e indiscutível a sentença, impede a rediscussão da matéria, em sede recursal (CPC, art. 502). Assim é que, tendo sido condenado ao pagamento das taxas condominiais especificadas na sentença e geradas pelo imóvel do qual é o proprietário, afigura-se inviável a rediscussão da questão na fase de execução do julgado, notadamente em razão do fato de que, aliado à eficácia da coisa julgada incidente sobre a questão. Ora, a segurança jurídica inerente ao estado de direito não compactua com essa exegese. Considerando que almeja o agravante rediscutir matéria acobertada pelo manto da coisa julgada e afastar sua autoridade, a pretensão não se reveste de viabilidade. Ora, transitada em julgado a sentença, que constituíra o título exequendo e condenara o agravante ao pagamento das parcelas relativas ao débito de taxas condominiais relativas ao imóvel, não há que se perquirir acerca de sua justiça ou legalidade, porquanto já não é passível de alteração ou rediscussão. Acerca do tema em questão, trago à colação ensinamento valioso do renomado processualista Nelson Nery Júnior[7]: “A doutrina já discutiu à exaustão a questão da validade e eficácia da sentença de mérito transitada em julgado em face de seu conteúdo intrínseco, se justo ou injusto, se constitucional ou legal, se inconstitucional ou ilegal. Os constitucionalistas processualistas e civilistas debateram a matéria e, depois de o questionamento evoluir durante mais de século, a conclusão a que se chegou – e hoje se encontra praticamente estratificada na doutrina mundial, isto é, não mais suscetível de discussão – é a de que a coisa julgada material tem força criadora, tornando imutável e indiscutível a matéria por ela acobertada, independentemente da constitucionalidade, legalidade ou justiça do conteúdo intrínseco dessa mesma sentença.” Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL N.3.824/2006. LEI DISTRITAL N.4.426/2009. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. A imutabilidade da sentença é da substância da coisa julgada material garantida constitucionalmente (CF, 5o, XXXVI). Permitir o revolvimento do que já se tornou definitivamente imutável, seria incorrer em inegável violação à segurança jurídica, uma vez que é escopo inarredável da jurisdição a pacificação social por meio da resolução definitiva dos conflitos, impondo às partes a definitividade da solução judicial conferida ao caso que submeteram ao Poder Judiciário. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 2. No caso, considerando-se que o dispositivo sentencial determinou que, a partir de março de 2010, deveriam ser obedecidos os valores previstos na Lei Distrital n.4.426/2009, mostra-se viável concluir que deve ser considerada a integralidade da norma, incluindo-se o artigo 43, que prevê o pagamento de VPNI, em caso de redução de remuneração ou de proventos em decorrência da sua aplicação. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 876782, 20150020109768AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 160) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÁREA INTERSTICIAL DENOMINADA "BECO DO GAMA". DEMOLIÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Reconhece-se que as questões referentes à declaração de inconstitucionalidade da norma que autorizaria a ocupação da área em litígio, assim como a demolição da construção erigida na mesma área, estão abrangidas pela coisa julgada material, com base no comando do art. 467 do CPC, e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, que é a manifestação do Estado Democrático de Direito. 2. As astreintes devem cumprir o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, devendo ser arbitradas de maneira razoável e proporcional à obrigação. 3. O valor fixado a título de multa diária não faz coisa julgada material, podendo ser reduzido, em caso de se tornar exorbitante ou irrisório, de acordo com o disposto no §6o, do artigo 461 do CPC: ‘o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva’. 4. Observa-se que a multa diária fixada na sentença, no valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), representa importância exacerbada que extrapola o objetivo das astreintes, gerando enriquecimento indevido da parte contrária. 4.1. Tendo-se em conta que a obrigação restringe-se à desocupação e demolição de construção em área intersticial denominada "beco do Gama", o valor das astreitentes deve ser reduzido ao limite de R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Agravo parcialmente provido.” (Acórdão n.745414, 20130020216505AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 08/01/2014. Pág.: 234) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO SOB O PRETEXTO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ARTIGO 463, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGOS 471 E 473/474, DO CPC. 1. Inviável alterar, em sede de execução, sob o pretexto de correção de erro material (artigo 463, I, do CPC), a base de cálculo dos honorários advocatícios adrede fixados na sentença exeqüenda, na medida em que a matéria já restou acobertada pelo manto da coisa julgada. 1.1. Consoante os preceptivos insertos nos artigos 471 e 473/474, da Lei Instrumental é defeso ao juiz decidir novamente, bem como à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas sobre as quais já se operou a preclusão. 2. Vale dizer: "(...) 1 - Implementada a coisa julgada, incabível a alteração, em Ação de Execução, dos parâmetros referentes à verba de sucumbência fixada na sentença, porquanto tal medida importaria em verdadeira violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. Precedentes. 2 - Peculiaridades do caso concreto em que a questão referente aos honorários sucumbenciais, a despeito de ter sido determinada na sentença, restou omissa no acórdão que a reformou. Assim, não tendo sido sanada mediante o tempestivo manejo de Embargos de Declaração, tem-se por operada a preclusão consumativa para tal desiderato. Agravo de Instrumento desprovido". (TJDFT, 5a Turma Cível, AGI no 2012.00.2.010123-7, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe 2/7/2012, p. 144). 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 713556, 20130020163728AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 25/09/2013. Pág.: 195) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMOLIÇÃO DE OBRA – COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA – SEGURANÇA JURÍDICA – MULTA – FIXAÇÃO – DECISÃO REFORMADA. 1. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto a Sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. Inteligência do artigo 468 do Código de Processo Civil. 2. A edição de legislação superveniente à formação da coisa julgada não possui o condão de afastar, de plano, a sua eficácia, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 3. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo, inclusive em decisão incidental na fase de cumprimento de sentença, como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva. 4. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 690314, 20130020045314AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 169) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO. SUPOSTO DIREITO SUPERVENIENTE. LEI DISTRITAL 4.269/08. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. DIREITO QUE DEVE SER PLEITEADO EM SEDE PRÓPRIA. I. Havendo sentença com trânsito em julgado, não há como inibir a reintegração de posse com base em suposto direito à reativação do contrato de concessão de uso de bem público. II. A coisa julgada não pode ser combatida no mesmo processo em que se formou. Só por meio da ação revisional de que trata o artigo 471 da Lei Processual Civil ou da ação rescisória a sentença que transitou em julgado pode ter a sua eficácia e a sua executividade desconstituída. III. O suposto direito à entabulação de um novo contrato relativo ao imóvel litigioso é desprovido de vigor jurídico para empecer a efetividade da tutela reintegratória proclamada em sentença transitada em julgado. IV. Cabe à parte interessada pleitear em sede própria a migração contratual disciplinada pela Lei distrital 4.269/2008. V. Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível o exame de questões de sobre as quais não houve pronunciamento judicial, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. VI. O agravo de instrumento tem feição revisional e por isso pressupõe que a matéria nele veiculada tenha sido decidida no juízo de origem. VII. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.777207, 20130020245360AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 10/04/2014. Pág.: 181) Fica patente, assim, que a pretensão que formulara denota o propósito de, na fase de execução de sentença, se rediscutir a causa, quando já está definitivamente resolvida através de provimento intangível por ter sido acobertado pelo manto da coisa julgada. Resolvido o conflito de interesses estabelecido entre as partes, o decidido, como expressão da materialização do direito no caso concreto, não é passível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual. Relembre-se, ademais, que a intangibilidade da coisa julgada se qualifica, inclusive, como dogma constitucional (CF, art. 5o, XXXVI). Apurado que a pretensão executiva perseguida pelo agravado reflete o que efetivamente restara decidido com definitividade e emerge de provimento intangível, não se afigura viável ser debatidos sob o prisma da sua legalidade ou justeza. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [2] - ID Num. 17816141 - Pág. 1 (fl. 6) – ação principal. [3] - ID Num. 23981144 - Pág. 1 (fl. 119) – ação principal. [4] - ID Num. 24059716 - Pág. 2, ID Num. 25131391 - Pág. 2 e ID Num. 26507386 - Pág. 1 (fls. 122, 127 e 130) – ação principal. [5] - ID Num. 32393323 - Pág. 1 (fl. 137) – ação principal. [6] - ID Num. 32393323 - Pág. 1 (fl. 137) – ação principal. [7] - JUNIOR, Nelson Nery, Código de Processo Civil Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 686.